Tribunal: TJES
Processo: 0000058-92.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000058-92.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDIMAR MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000058-92.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EDIMAR MOREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: EDIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA - ES24243

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - MATERIALIDADE - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 12, § 3º da Lei n.º 11.343/06 é admitida a utilização de laudos e prontuários médicos como meio de prova.

Não obstante a dificuldade de leitura do Boletim de Atendimento de Urgência, ao promover uma aproximação no documento digitalizado é possível identificar a narrativa de

hematomas.

A demonstração da materialidade é complementada, ainda, pelo boletim de ocorrência, declarações da vítima e testemunhas.

Em delitos relativos a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos, como no caso.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000058-92.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EDIMAR MOREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: EDIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA - ES24243

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença prolatada pela Magistrada da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal absolvendo
EDIMAR MOREIRA DA SILVA
do delito previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o
Parquet
sustenta a existência de suporte probatório para a condenação. Em trato subsidiário, requer a anulação da sentença, convertendo-se o julgamento em diligência, a fim de que seja oportunizada a juntada de nova prova pericial atestando as lesões na vítima.

É o relatório. Passo a decidir.

Narra a denúncia que em 31/12/2018, o denunciado ofendeu a integridade física da vítima, sua ex-cônjuge. Segundo consta o denunciado teria adentrado na residência da vítima, agrediu-a fisicamente e tomou o seu celular e, em seguida, após ela defender-se das agressões, evadiu-se do local.

Após compulsar os autos, entendo que assiste razão ao
Parquet.

Como se sabe, nos termos do artigo 12, § 3º da Lei n.º 11.343/06 é admitida a utilização de laudos e prontuários médicos como meio de prova.

A r. sentença absolveu o apelado por entender que a materialidade não estava provada porque o Boletim de Atendimento estava ilegível.

Não obstante a dificuldade de leitura do Boletim de Atendimento de Urgência, ao promover uma aproximação no documento digitalizado é possível identificar a narrativa de "
hematomas na região posterior do joelho d e braço e".

A demonstração da materialidade é complementada, ainda, pelo boletim de ocorrência, declarações da vítima e testemunhas.

Estando os autos aptos a julgamento, provada a materialidade, nos termos do artigo 1013, § 3º do CPC c/c artigo 3º do CPP, passo a analisar a autoria.

Este, embora tenha mudado a sua versão em juízo, na fase inquisitiva confirmou que agrediu a vítima e que esta ficou com hematomas.

Em que pese a negativa do apelante em juízo, a palavra da vítima é coesa, tanto na fase inquisitiva e judicial, quando confirmou que foi agredida pelo apelante, o qual a jogou no sofá; puxou pelas suas pernas e deu-lhe um chute na perna, chegando a ficar com um hematoma preto.

Como se sabe, em delito dessa natureza, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. Nesse sentido:

4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

A versão da vítima é corroborada pela testemunha Weberth também disse que sua irmã ficou muito machucada, levando-a ao Posto de atendimento.

Ademais, o boletim de atendimento de urgência narra lesões que vão ao encontro com sua narrativa.

Por tais motivos, restou devidamente provada a ofensa à integridade da vítima, sua companheira, em contexto de violência doméstica, impondo a sua condenação.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção, a qual torno definitiva em razão da ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento.

Fixo o regime aberto.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em virtude da violência.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.